Tribunal: TJSP
Processo: 0059163-96.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – RÉU PRESO - ACOLHIMENTO – REVELIA DECRETADA DE FORMA IRREGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – falha de procedimento – aplicação do inciso iv, do art. 564, do cpp - nULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO –

Ementa:
RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – RÉU PRESO - ACOLHIMENTO – REVELIA DECRETADA DE FORMA IRREGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – falha de procedimento – aplicação do inciso iv, do art. 564, do cpp - nULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO - PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0059163-
96.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE DE
CARVALHO LUTFI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
suscitada pela defesa, para anular o processo, a partir, inclusive, da audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 220/225), que deverá ser refeita,
prejudicada a análise do mérito.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo 16a Vara Criminal Central
Apelante: Alexandre de Carvalho Lutfi
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.213
RECEPTAÇÃO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
IRREGULARIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO

RÉU
PRESO
-
ACOLHIMENTO REVELIA DECRETADA DE FORMA
IRREGULAR

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO
FALHA DE PROCEDIMENTO

APLICAÇÃO DO INCISO IV, DO ART. 564, DO CPP -
NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA
SENTENÇA
ANULADA A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
DEBATES E JULGAMENTO
RECURSO PROVIDO -
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.
Cuida-se de apelação interposta por Alexandre de
Carvalho Lutfi contra a r. sentença de fls. 215/219, que o condenou ao
cumprimento de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 231/237), suscitando
preliminar de nulidade, a partir da audiência de instrução, debates e
julgamento, por cerceamento de defesa e irregularidade na decretação
da revelia, por ausência de intimação para a audiência de instrução,
pois se encontrava preso. Assim, com fundamento no inciso IV, do art.
564, do Código de Processo Pena, o feito deve ser anulado. No mérito,
busca a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta ou na
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 242/247).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do reclamo preliminar, por irregularidade na decretação
da revelia do acusado, permitindo-lhe que participe da audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento. No mérito, pelo não
provimento do apelo (fls. 259/265).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 112/113), “no dia 17
de julho de 2016, por volta de 23h10min, na Rua Silveira da Mota, altura do
num. 636, Cambuci, nesta Capital, ALEXANDRE DE CARVALHO
LUTFI, qualificado a fls.19, conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat
Uno, de placas CHQ 7393/SP, que sabia ser produto de crime, em prejuízo da
vítima Monica Pires Dantas”.
Conforme o apurado, “quando dos fatos policiais
militares em patrulhamento pelo local avistaram o denunciado conduzindo o
veículo acima, sendo que tentou fugir ao vir a viatura. Em consulta através da
placa, os milicianos apuraram que o veículo era produto de furto, ocorrido em
14/07/16. A vítima confirmou o furto, mas não o presenciou, não podendo
apontar eventual autor do crime. O BO está a fls. 13/14”.
Consta, por fim, que “o denunciado sabia da origem
ilícita do veículo, posto que não esclareceu a posse lícita do mesmo e não
apresentou nenhum documento que a comprovasse, bem como tentou fugir ao
vir os policiais e confirmou que receberia R$ 100,00 para transportar o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050 -Voto no
4
de um local para outro, de pessoa da qual não deu nenhum dado, sabendo de
sua origem ilícita (fls. 07)”.
Merece prosperar o reconhecimento da preliminar
de nulidade suscitada pela defesa, por cerceamento de defesa, pois
mostrou-se indevida a decretação da revelia do acusado.
Anote-se que, como primeiro ato processual, o
acusado foi devidamente citado acerca dos fatos, bem como para o
oferecimento da defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, no endereço
Avenida das Nações Unidas, 1525
Vila Leopoldina
CDP
Pinheiros I (onde se encontrava preso certidão de fl. 168), diligência
realizada pelo Oficial de Justiça Jherly Abreu Pereira, em 17.04.2017.
Posteriormente,
foi
designada
audiência
de
instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 26.06.2018,
oportunidade em que o réu seria interrogado (fl. 173), sendo
determinada a intimação para comparecimento à referida audiência.
Contudo, o Oficial de Justiça Saulo Soares de Souza, cumprindo a
diligência em 20.05.2018, no endereço: Rua. Coronel Cintra, no 148,
casa 05, Mooca, São Paulo Capital, informou em sua certidão
mandado cumprido negativo (fl. 188), “que por várias vezes, encontrei a
fechada, sendo que o imóvel aparenta estar desocupado. Fui informado pelo Sr.
Fernando, morador da pequena vila onde se encontra o imóvel, que o réu
mudou-se do local há muitos anos, que desconhece o seu paradeiro e que o
imóvel é usado apenas como depósito de sucatas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050 -Voto no
5
Assim, com base naquela informação, foi decretada
a revelia do acusado, com fundamento no art. 367 do Código de
Processo
Penal
(fls.
220/225),
e
a
audiência
de
instrução,
interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 26.06.2018.
Contudo, a diligência, para a tentativa de sua
localização, se deu em 20.05.2018, data em que Alexandre ainda se
encontrava preso, tendo sido posto em liberdade somente no dia
seguinte, ou seja, em 21.05.2018.
Como bem observou a Procuradoria, a questão
preliminar, levantada pela defesa, deve ser acolhida:
“Preso em flagrante, o acusado Alexandre de Carvalho
Lutfi foi beneficiado com a liberdade provisória (fls. 104/105), tendo tomado
ciência das condições respectivas (fls. 107). Em data de 17 de abril de 2017, foi
citado quando estava preso (fls. 168). Designada audiência de instrução, foi
procurado no seu endereço, mas não foi localizado, porque, segundo certificou
o oficial de Justiça, em 20 de maio de 2018, havia se mudado (fls. 188). A
audiência se realizou em 26 de junho de 2018, e, ausente, o réu foi declarado
revel (fls. 220).
Ocorre, porém, que na data em que foi procurado em seu
endereço - 20 de maio de 2018 (fls. 188), Alexandre estava preso, conforme
demonstra o documento juntado as fls. 238. É dizer: não poderia, mesmo,
estar no seu endereço. É certo que o oficial de Justiça certificou que segundo
informações do vizinho, o acusado havia se mudado há muito tempo. Mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0059163-96.2016.8.26.0050 -Voto no
6
estando ele custodiado naquela data, não nos parece razoável manter-se a sua
revelia, ainda que tenha sido libertado no dia seguinte, 21 de maio de 2018,
porque não sabia da audiência designada para o dia 26 de junho.
A situação, ao nosso pensar, configura, mesmo,
cerceamento de defesa, a implicar na nulidade do feito desde a audiência de
instrução” (sic, fls. 260/261).
A ampla defesa se subdivide em defesa técnica e
defesa pessoal, e o réu foi privado de participar da audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento, por uma falha do
Estado, na pessoa do Oficial de Justiça, que diligenciou em endereço
diverso do que deveria ter diligenciado.
O prejuízo sofrido pelo acusado, consistente na
supressão de seu direito a narrar sua versão sobre os fatos em
interrogatório judicial, é evidente.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela
defesa, para anular o processo, a partir, inclusive, da audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 220/225), que
deverá ser refeita, prejudicada a análise do mérito.
AMARO THOMÉ
Relator